Tribunal: TJSP
Processo: 1018271-64.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega do empreendimento – Inexistência - Inexiste abusividade contratual em condicionar a entrega das chaves à quitação do preço, obtenção do financiamento ou mesmo a apresentação de um fiador/garantidor, diante do risco do vendedor de imitir o compromissário comprador no bem, e após ter de executá-lo ou obter a reintegração de posse – Lucros

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega do empreendimento – Inexistência - Inexiste abusividade contratual em condicionar a entrega das chaves à quitação do preço, obtenção do financiamento ou mesmo a apresentação de um fiador/garantidor, diante do risco do vendedor de imitir o compromissário comprador no bem, e após ter de executá-lo ou obter a reintegração de posse – Lucros cessantes indevidos - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018271-64.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CCISA 16
INCORPORADORA
LTDA(CONSTRUTORA
CURY),
é
apelada
LUCIANA
ALEXANDRE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018271-64.2019.8.26.0005 -Voto no 20.503
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1018271-64.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo (Foro Regional V São Miguel Paulista - 3a Vara
Cível)
Apelante: CCISA 16 Incorporadora Ltda (Construtora Cury)
Apelada: Luciana Alexandre Camargo
Juiz: Fabio Henrique Falcone Garcia
Voto n. 20.503
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Atraso
na entrega do empreendimento – Inexistência - Inexiste
abusividade contratual em condicionar a entrega das chaves à
quitação do preço, obtenção do financiamento ou mesmo a
apresentação de um fiador/garantidor, diante do risco do vendedor
de imitir o compromissário comprador no bem, e após ter de
executá-lo ou obter a reintegração de posse Lucros cessantes
indevidos - Recurso provido.
Trata-se de ação obrigação e fazer c.c. indenização por
danos materiais e declaração de nulidade de cláusula contratual, alegando a
autora que, em 11/12/2017, celebrou com a ré contrato para a aquisição do
imóvel descrito na inicial, pelo valor de R$ 194.671,00, mediante
financiamento bancário do saldo do preço (fls. 47/62), e promessa de que a
unidade seria entregue em até um mês contado da assinatura do contrato, uma
vez que o empreendimento estava pronto e outros compradores estavam
recebendo as chaves de seus respectivos apartamentos. O período fixado para
entrega das chaves se exauriu, sem ser honrado, razão pela qual passou a
contatar a requerida, na tentativa de obter esclarecimentos acerca do não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018271-64.2019.8.26.0005 -Voto no 20.503
3
cumprimento, recebendo a informação da requerida que só entregaria as
chaves mediante apresentação de fiador que garantisse o cumprimento da
avença, ou se a dívida não estivesse ultrapassando a monta de R$ 10.000,00.
A autora sustenta que já estava quite com as prestações vencidas e
compromissada com financiamento bancário em relação ao saldo vincendo,
mesmo antes do fim do prazo e que no contrato de compromisso de compra e
venda não constava tais requisitos para a transferência das chaves, que ao
final só foram entregues em 29/07/2019, dezoito meses após o informado.
Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais
a título de lucros cessantes, no valor de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado
do contrato, no período de fevereiro de 2018 a julho de 2019, no valor de R$
16.582,89.
A r. sentença, julgou procedente a ação condenando a ré
a pagar à autora a importância de R$ 16.582,89, atualizada do ajuizamento da
ação, com juros de mora de 1% ao mês da citação, arcando ainda a ré com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação (fls. 190/192).
A requerida apelou arguindo que não há abusividade das
cláusulas contratuais, pois os prazos e condições de pagamento estavam
expressos no contrato, tendo a apelada ciência de que todos os valores
deveriam estar quitados para o recebimento das chaves, e foi o que constou da
cláusula sétima, ocorrendo o atraso por culpa exclusiva da autora, que não
providenciou os pagamentos devidos, não havendo qualquer mora de sua
parte a justificar a condenação, requerendo a reforma para que seja julgada
improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que o prazo para pagamento dos
lucros cessantes seja iniciado somente após o término no prazo de tolerância
de 180 dias estabelecido contratualmente (fls. 195/204).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018271-64.2019.8.26.0005 -Voto no 20.503
4
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da decisão (fls. 208/217).
É o Relatório.
As partes firmaram Instrumento Particular de Contrato de
Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma Condominial com
Cláusula Suspensiva, Cláusula Resolutiva Expressa e Outras Avenças (fls.
21/46), prevendo o quadro resumo, a entrega das chaves para “30 (trinta) dias
a contar da data da quitação geral ou do registro no Cartório de Registro de
Imóveis competente do Instrumento de Financiamento com à Caixa
Econômica Federal CEF (Imóvel na Planta Minha Casa Minha Vida,
Imóvel na Planta FGTS ou ainda Imóvel na Planta SBPE), observando-se
o disposto no presente contrato de promessa de venda e compra” (Cláusula 7
fls. 23), prevendo, ainda, o contrato o prazo de tolerância de 180 (cento e
oitenta) dias, cláusula XIII-1 (fls. 36).
Afirma a autora em sua petição inicial que ao adquirir o
bem, a requerida assegurou-lhe que o imóvel já estava concluído e que as
chaves poderiam ser-lhe entregues em um mês da assinatura do contrato.
O compromisso entre as partes foi firmado em
11/12/2017 (fls.46), o financiamento com a CAIXA foi consolidado em
11/05/2018 (fls.59), mas o Termo de Vistoria somente ocorreu em
20/07/2019 (fls.170), isto porque o financiamento obtido não foi suficiente
para pagamento do saldo devedor, como deflui dos demonstrativos de fls.
168/170.
A situação é diferente daquela prevista REsp. Repetitivo
n. 1729593, pois o empreendimento estava pronto, inexistindo abusividade
contratual em condicionar a entrega das chaves à quitação do preço, obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018271-64.2019.8.26.0005 -Voto no 20.503
5
do financiamento ou mesmo a apresentação de um fiador/garantidor, como
constou dos e-mails de fls. 63 e 67, diante do risco do vendedor de imitir o
compromissário comprador no bem, e após ter de executá-lo ou obter a
reintegração de posse.
Não há assim que falar-se em perdas e danos.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da ré,
para Julgar-se Improcedente o processo, condenando-se a autora ao
pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios de 15% sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, observada a
gratuidade da justiça.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica